Tribunal: TJDFT
Processo: 0705621-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705621-91.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual. Agravo de instrumento. Sentença coletiva. Expurgos inflacionários. Plano collor. Servidor público. Reajustes posteriores. Compensação. Possibilidade. Coisa julgada. Não violação. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, em parte, impugnação do ente público, para permitir a compensação da condenação de reposição dos expurgos inflacionários (plano Collor) com os reajustes posteriores dados aos servidores públicos distritais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a compensação da condenação de reposição dos expurgos inflacionários (plano Collor) com os reajustes posteriores dados aos servidores públicos distritais é lícita. III. Razões de decidir 3. É lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores ao efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa do servidor público. Precedentes do TJDFT e do STJ. 4. As leis instituidoras de reajustes salariais tiveram por finalidade justamente compensar perdas decorrentes de planos econômicos. Mesmo que não haja menção expressa à recomposição das perdas advindas do chamado Plano Collor, não é razoável se admitir o desvirtuamento do instituto, sob pena de acarretar acréscimo patrimonial que extrapole o propósito de simples recomposição. 5. Não prospera a alegação de violação à coisa julgada, uma vez que a tese da compensação sequer foi agitada na fase de conhecimento, não tendo sido alcançada pelo manto da preclusão máxima. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. ____________ Dispositivos relevantes citados: Decretos no 12.728/90 e 12.947/90; arts. 1o e 2o da Lei 38/89; art. 2o, da Lei 117/90; e CPC, art. 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704173-68.2021.8.07.0018, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. em 19/4/2022; e APC 0709512-08.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 6/7/2022. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, ao autorizar a compensação dos valores devidos e que devem ser incorporados aos proventos da parte recorrente por força de decisão judicial transitada em julgado, com base em índices de reajuste sucessivos concedidos unilateralmente pelo Distrito Federal, independentemente da data de suas concessões, sem a incidência mínima da correção monetária sobre quantum debeatur apurado em sede de liquidação individual de sentença coletiva, cujos valores foram fixados e mantidos congelados segundo os valores históricos vigente em 1990, ou seja, há mais de 30 (trinta) anos, afrontando-se diversos normativos de natureza infraconstitucional. Sustenta, em síntese, que as decisões judiciais são posteriores aos aumentos, cuja compensação é pretendida, razão pela qual a pretensão impugnativa fundamenta-se em aspectos que eram passíveis de alegação e discussão na fase cognitiva, não cabendo mais discussão na fase de liquidação/cumprimento de sentença, por estar preclusa esta faculdade processual. Afirma causar estranheza e perplexidade a revisitação, pelo Tribunal a quo, de decisão que se encontra sob a eficácia preclusiva da coisa julgada em fase de cumprimento de sentença, momento processual em que se busca dar efetividade àquilo que outrora decidiu-se com definitividade; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito da parte contrária decorrente da concessão de reajustes gerais ou específicos, além do fato de a data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, o que demonstra que a pretensão estaria invariavelmente prescrita. Pondera que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado. Nas contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à indicada afronta aos artigos 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023